Tribunal: TCU
Processo: 017.027/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que expediu determinações à embargante no âmbito de representação acerca de subsídios concedidos referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW, nos termos do § 1o-A, do art. 26, da Lei 9.427/1996.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de representação acerca de subsídios concedidos referentes à redução de 50% a ser aplicado à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) para as fontes incentivadas de empreendimentos com potência entre 30 MW e 300 MW, nos termos do § 1o-A do art. 26 da Lei 9.427/1996, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário , com base no art. 287 do Regimento Interno do Tribunal, para, no mérito, acatá-los, reconhecendo a obscuridade no conteúdo do subitem 9.1.1 daquele julgado; 9.2. incluir os seguintes subitens ao Acórdão 2353/2023-TCU-Plenário , de forma a sanear-lhe a obscuridade: "9.1.1. esclarecer à Aneel que, no cumprimento do subitem 9.1 supra , faz-se possível: 9.1.1.1. autorizar a outorga de projetos manifestamente menores do que 300.000 kW de potência injetada; e 9.1.1.2. oportunizar aos empreendedores, por sua conta e risco, de seguirem com a implantação dos projetos em processos de autorização nos quais se explicite que o enquadramento da usina no referido desconto tarifário dependerá de ulterior regulamentação . "